Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013483-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LAURINI - CPF: 435.999.310-20 (AGRAVADO), MARIA LUIZA LAURINI TONETTI - CPF: 004.749.639-85 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO LAURINI - CPF: 380.753.340-00 (AGRAVADO), ELIVANE LAURINI - CPF: 592.684.680-34 (AGRAVADO), LR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.026.429/0001-71 (AGRAVADO), TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.519.257/0001-96 (AGRAVADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DEVOLUÇÃO DE VALORES COMPENSADOS – DESNECESSIDADE - CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO – NATUREZA EXTRACONCURSAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A
modalidade negocial em comento traduz uma nítida relação cooperativa, que por força do § 13º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, não se sujeita ao concurso de credores e, portanto, deve ser considerada extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial nº 1034384-60.2023.8.11.0041, ajuizada por
CARLOS ALBERTO LAURINI, MARIA LUIZA LAURINI, MARCOS AURÉLIO LAURINI, ELIVANE LAURINI, LAURINI E RUTSATZ LTDA (LR TRANSPORTES)
e

TONETTI & PILONETTO LTDA – EPP (TOP TRANSPORTES)
, determinou que a agravante promova a devolução dos valores compensados do grupo empresarial em recuperação judicial, ora agravado.

Para tanto, aduz a agravante que
,
ao contrário do entendimento do Juízo do feito
recuperacional
, o crédito a respeito do qual procedeu com a compensação possui natureza extraconcursal e sequer se encontra inserido na relação de credores do grupo empresarial agravado, hipótese que a autoriza a recuperar os valores comprovadamente devidos.

Acrescenta que, ainda que o seu crédito estivesse habilitado na recuperação judicial, admite-se o instituto da compensação, pela aplicação analógica das regras atinente
s
à fase falimentar do devedor.

Ressalta que o crédito compensado decorre de ato cooperativo típico, que igualmente não se submete ao concurso de credores, consoante expressamente disposto na lei de recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 218606683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente recurso circunscreve à análise da decisão de origem
,
que
determinou que a agravante promova a devolução dos valores compensados do grupo empresarial em recuperação judicial, ora agravado.

Pois bem.

Em relação a contenda
sub judice
, verifica-se que
o cerne da controvérsia gravita em torno da

possibilidade ou não de
compensação
de créditos, na forma
realizad
a
pela cooperativa credora, ora agravante, em relação ao produto agrícola que
estava depositado em seus armazéns
e que foi por ela mesma adquirido.

A
o analisar detidamente
o contexto
dos autos,

verifica-se que

o crédito que resultou na compensação de valores pela parte agravante
tem origem na
compra e venda de
in
s
u
mos agrícola
e
na
emissão de notas promissórias
(id nº 142611278 e 142611277),
operações que,
consoante registrado deste o exame sumário deste recurso, faz
em
parte da finalidade da Cooperativa agravante
.

Por
outros termos,
a
modalidade negocial
em comento traduz
uma nítida relação cooperativ
a,
que por força do § 13º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, não se sujeit
a
ao concurso de credores e, portanto, deve ser considerad
a
extraconcursa
l
.

In
verbis
:

Art. 6º

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6º, § 13º).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - NATUREZA DO CRÉDITO -
NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS PELAS SOCIEDADES COOPERATIVAS COM SEUS COOPERADOS
. - Se no Juízo de origem houve a apreciação da matéria questionada, notadamente a respeito da natureza do crédito, tendo sido, inclusive, deferida a pretensão requerida pelos agravados, não há que se falar em não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância - A teor do disposto na Lei 11.101/05, art. 6º, § 13, "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...)" - Comprovada a existência do ato cooperativo, serão excluídos dos efeitos da recuperação os créditos oriundos de ato praticado entre as cooperativas e seus associados, não desnaturando a qualidade de 'ato cooperativo' apenas por se tratar de operação financeira/bancária em semelhança ao que o mercado pratica. (TJ-MG - AI: 10012077720238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 08/11/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem
para reconhecer a regularidade da compensação realizada pelo agravante, em relação ao crédito devido pelo
grupo empresarial em recuperação judicial, ora agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer a regularidade da compensação realizada pelo agravante, em relação ao crédito devido pelo
grupo empresarial em recuperação judicial, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024